Tribunal: TJDFT
Processo: 0700071-18.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE ATIVOS VIA SISBAJUD. PENHORA DE VERBA SALARIAL. POSSIBILIDADE. MÍNIMO EXISTENCIAL PRESERVADO. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo exequente contra a decisão do 1o Juizado Especial Cível e Criminal de Samambaia, que manteve o percentual de 50% do valor constrito via Sistema SISBAJUD e indeferiu o pedido de penhora do salário da executada junto à empresa em que é vinculada. Em suas razões (ID 55069953), sustenta o exequente que a agravada não comprovou suas alegações de hipossuficiência financeira. Acrescenta que a agravada movimentou, em outubro/2023, quase R$ 10.000,00, não se tratando de reserva financeira, mas sim de movimentação bancária regular, razão pela qual requer a penhora do valor integral bloqueado via SISBAJUD. Esclareceu que o exequente não é obrigado a aceitar acordo proposto pela executada e que a penhora de verba salarial (10 parcelas de R$ 441,99), não compromete o mínimo existencial da devedora, pleiteando, assim, a inclusão dos descontos no contracheque da agravada.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID’s 55069957 e 55069955). As contrarrazões não foram apresentadas.
3. O colendo Superior Tribunal de Justiça, firmou o entendimento no sentido de relativizar a impenhorabilidade de salário estabelecida no art. 833, IV, nos casos em que preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade da devedora e de sua família, ainda que para pagamento de dívidas de natureza não alimentícias. Neste sentido: "é permitida a penhora para satisfação de dívida de natureza não alimentar, desde que a quantia bloqueada se revele razoável em relação à remuneração recebida pelo executado, não afrontando a dignidade ou a subsistência do devedor e de sua família". (STJ. Corte Especial. EREsp 1.874.222-DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, julgado em 19/4/2023).
4. Nos termos do art. 797 do CPC, a execução se dá no interesse do credor, sendo que no CPC, o dinheiro é o primeiro na ordem de preferência de penhora (art. 835, I, do CPC). Além disso, o Juiz deve prestigiar a razoável duração do processo, incluída a atividade satisfativa, na forma do art. 4o do CPC, de forma que cabe ao exequente aceitar ou não o parcelamento proposto pela executada. Por outro lado, há que se observar a dignidade da devedora e preservar o mínimo existencial para sua sobrevivência.
5. No sentido de compatibilizar os interesses do credor e da devedora foi editada a Lei n. 14.181/2021, que traz a noção de mínimo existencial, cujo valor foi regulamentado pelo Decreto 11.150 de 26 de julho de 2022 e alterado recentemente pelo Decreto 11.567, de 19 de junho de 2023, restando definido no artigo 3a a quantia de R$ 600,00 (seiscentos reais) ao mês, como o mínimo existencial do consumidor pessoa natural.
6. Nesse contexto, verifica-se que a executada possui renda fixa de R$ 1.550,00 (ID 55071368, pág. 191-198). Todavia, não se pode olvidar que a devedora possui outros rendimentos, porquanto consta de seu extrato bancário (ID 55071368, pág. 188-190 movimentação não condizente com a renda módica de R$ 1.550,00, restando ao final de outubro/2023 a quantia de R$ 2.372,40, objeto de bloqueio via SISBAJUD.
7. A impenhorabilidade depende da demonstração, pela executada, de que o valor é necessário para suas necessidades mínimas, diante da penhorabilidade relativa das verbas salariais, ônus do qual não se desincumbiu, visto que não há nos autos prova inequívoca de que a penhora salarial afetaria sua subsistência. Ressalte-se que a agravada sequer apresentou contrarrazões ao presente recurso.
8. Com efeito, a fim de dar efetividade à execução, sem afetar a sobrevivência com dignidade da devedora, mostra-se viável a manutenção de 50% do valor bloqueado via SISBAJUD.
9. Em relação à penhora de parte do salário da agravada, são necessários alguns ajustes para o correto adimplemento da dívida, porquanto haverá a transferência do valor penhorado via SISBAJUD em favor do credor, valor que deverá ser abatido do cálculo da dívida. Ademais, o empregador da executada já efetuou o pagamento de uma parcela anteriormente determinada na decisão liminar de ID 55080572, conforme depósito judicial de ID’s 56324479 e 56324480. Portanto, cabe ao exequente, no Juízo de origem, apresentar planilha atualizada do débito, abatendo-se o valor penhorado via SISBAJUD, o depositado judicialmente pelo empregador da devedora e eventuais transferências efetuadas pelo referido empregador. Após, no Juízo de origem serão adotadas providências para desconto na remuneração da agravada do saldo remanescente do débito em 6 (seis) prestações iguais e sucessivas, para adimplemento integral da dívida.
10. No mais, indevida a aplicação de efeito suspensivo ao presente recurso, porquanto não há possibilidade de dano irreparável, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95.
11. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. Decisão reformada para implementar a penhora do saldo da dívida, perante o empregador da agravada, em 6 (seis) prestações iguais e sucessivas, para adimplemento integral do débito. Sem honorários.